Tribunal: TJSP
Processo: 1000642-51.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Compromisso de compra e venda de imóvel – Comprador que deseja a rescisão do contrato – Devolução dos valores pagos que se impõe – Percentual de retenção bem fixado pela sentença, não se mostrando ilegal, no caso concreto, aquele previsto em contrato – Arras que podem ser retidas, tendo em vista previsão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Compromisso de compra e venda de imóvel – Comprador que deseja a rescisão do contrato – Devolução dos valores pagos que se impõe – Percentual de retenção bem fixado pela sentença, não se mostrando ilegal, no caso concreto, aquele previsto em contrato – Arras que podem ser retidas, tendo em vista previsão contratual – Recurso não provido.